Tribunal: TJMT
Processo: 1021533-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021533-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia, Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), LAURA CATALA DA SILVA - CPF: 010.404.591-45 (AGRAVADO), WILLIAN DA SILVA VIEIRA - CPF: 045.464.881-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde. Cirurgia para tratamento de
lipedema
. Tutela de urgência. Necessidade de instrução probatória. Periculum in mora não demonstrado. Suspensão da decisão de primeiro grau. Recurso provido.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando o custeio de cirurgia para tratamento de
lipedema
, sob pena de multa diária. A agravante sustenta a ausência de comprovação da urgência do procedimento e a irreversibilidade da medida, pleiteando a reforma da decisão para indeferir a tutela concedida.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência no contexto da obrigatoriedade de custeio do tratamento indicado para o
lipedema
.

III. Razões de decidir

Os laudos médicos juntados na origem são indícios, porém insuficientes, da probabilidade do direito da autora, na medida em que seria necessário trazer aos autos provas mais contundentes, como imagens e outros exames que apontem especificamente a gravidade da enfermidade enfrentada pela paciente, para preencher o requisito “
fumus

boni

iuris
” previsto no
art
. 300, do CPC.

Em se tratando de cirurgia eletiva, cuja demora na realização não traz perigo de vida à autora, não há como antecipar os efeitos do julgamento de mérito, sobretudo porque ausente também, no caso, a probabilidade de direito.

Trata-se de caso em que é imprescindível
oportunizar
a ampla defesa e o contraditório, bem como aguardar a regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento
: "A ausência de provas robustas da urgência de procedimento cirúrgico para tratamento de
lipedema
, aliada à necessidade de dilação probatória na origem, impede a concessão de tutela de urgência."

–––––––––

Dispositivos relevantes citados
:
art
. 300, do CPC.

Jurisprudência relevante citada
:

(1) TJMT, AI 1028070-27.2023.8.11.0000, j. 13/03/2024;

(2)
TJSP, AI 2125345-05.2024.8.26.0000, j. 17/05/2024;

(3)
TJES, AI 5001403-17.2023.8.08.0000, j. 23/08/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
contra decisão prolatada pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1027972-79.2024.8.11.004, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 em caso de eventual inadimplemento da operadora do plano de saúde.

Em suas razões, a agravante informa que é ré na supramencionada ação, ajuizada por LAURA CATALA DA SILVA, em virtude da negativa de custeio de cirurgia de reparação, com o objetivo de reduzir as consequências trazidas pelo
lipedema
(doença inflamatória crônica e progressiva do sistema linfático e adiposo).

Assevera que a autora não logrou êxito em comprovar a probabilidade de direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo por não haver urgência no procedimento.

Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito almejado, ante a iminente lesão patrimonial caso o pleito não seja atendido e o fato de não ser obrigada por lei ou contrato a custear o procedimento requerido.

Salienta, ainda, a irreversibilidade da medida e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à operadora do plano de saúde e, por tais fundamentos, pede liminarmente pela
suspensão da decisão agravada
.

No mérito, requer seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência concedida à autora. Não sendo este o entendimento adotado por este magistrado, pleiteia, subsidiariamente, o reembolso dos procedimentos realizados fora da rede credenciada, bem como a dilação do prazo para o cumprimento da obrigação imposta.

Efeito suspensivo concedido (id. 231460193).

Contrarrazões no id. 233741692.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Como visto, t
rata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra decisão prolatada pelo Juízo da
11ª Vara Cível de Cuiabá
, que deferiu a tutela provisória em favor da ora requerida, a fim de determinar que a agravante libere/custeie as cirurgias indicadas pelo médico da autora, bem como dos materiais necessários para a realização dos procedimentos, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil.

In
casu
, constato pela leitura do recurso interposto que a decisão de deferimento do pedido de tutela de urgência se baseou nos laudos médicos que atestam a necessidade e urgência dos procedimentos para tratar complicações decorrentes do
lipedema
.

Extrai-se do relatório médico que a paciente apresenta sintomas decorrentes da doença e que tem
feito
o
tratamento clínico indicado, não tendo apresentado melhora, de tal forma que
, supostamente,
a cirurgia pleiteada é essencial para o restabelecimento integral de sua saúde.

Insurge-se a agravante, nesse cenário, contra o pronunciamento judicial que determinou o custeio da cirurgia de lipoaspiração na região acometida pelo
lipedema
, aduzindo que os procedimentos solicitados são de natureza estética e não funcional, e que não há caráter urgente que justifique o deferimento da liminar em favor da autora.

Destaca, ainda, que os laudos médicos trazidos pela autora na origem devem ser considerados como prova unilateral, sobretudo diante do interesse pecuniário, por parte do médico assistente, na realização da cirurgia.

Afirma que, ao negar o custeio do procedimento não coberto por normas contratuais ou legais, não pretende indicar ou interferir no melhor método de tratamento para a doença, mas tão somente reforçar que o procedimento demandado não possui cobertura prevista pela ANS, razão pela qual não é obrigada a custear as cirurgias recomendadas pelos médicos da paciente.

Não obstante as alegações da agravante, não cabe, em sede de agravo de instrumento, a análise exauriente do mérito da ação, sob pena de supressão de instância, sendo imprescindível que todas as questões atinentes ao mérito, como as afirmações quanto às provas unilaterais, e as arguições de que se trata de procedimento estético, ainda que diga respeito à enfermidade reconhecida pela OMS, sejam antes examinadas pelo magistrado
a quo
.

Cumpre salientar, também, que esta análise não vincula o magistrado e se atentará somente aos acertos e desacertos da decisão agravada quanto ao preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, de modo que, caso seja dado provimento a este recurso, não há óbice ao julgamento do mérito da ação ao final da instrução processual.

Diante disso, em que pese tenha a agravada arguido em suas contrarrazões sobre seu suposto direito, com fulcro no CDC, nos laudos médicos acostados na origem e nos pressupostos previstos no art. 300, do CPC, após examinar os autos,
nos estreitos limites desta via recursal
, entendo, por princípio e por prudência, ser necessária a reforma da decisão agravada.

Explico.

O caso em tela pretende discutir se há, por parte da agravante, a obrigatoriedade
imediata
do custeio das cirurgias indicadas pelo médico da agravada, paciente diagnosticada com
lipedema
(CID 11 EF02.2), uma vez que se recorre justamente da decisão que determinou, em um juízo de cognição sumária, que a recorrente BRADESCO SAÚDE S/A

arque com todos os custos referentes aos procedimentos indicados nos laudos.

A demonstração da urgência depende das
circunstâncias individuais
do paciente. Embora o nome da cirurgia indicada (lipoaspiração das células acometidas) possa sugerir um propósito estético, a classificação do procedimento como urgente ou não deve ser baseada na finalidade médica e na necessidade específica do paciente. Para determinar a natureza do procedimento e a gravidade do quadro clínico, é essencial uma avaliação médica detalhada, que também será fundamental para decidir sobre a obrigatoriedade da cobertura pelo plano de saúde
.

O trecho relevante da decisão de 1º Grau, para a presente discussão, está redigido da seguinte forma:

“(...) Sobre a tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver a
comprovação dos elementos que demonstrarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, bem como quando não possuir risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o
art. 300, do Código de Processo Civi
l:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...) Nesse contexto, e de acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, tem-se que para deferimento da tutela de urgência antecipada, se faz

necessária a existência de prova capaz de conduzir o convencimento do juízo pela probabilidade do direito
, se demonstre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como que a medida possa ser reversível.

Conforme tem entendido a melhor doutrina e jurisprudência, o
portador de moléstia grave
não pode aguardar o julgamento final da ação intentada, sendo, assim, o caso de se antecipar os efeitos da tutela para que lhe seja oferecido o tratamento indicado e prescrito pelo médico responsável, com o intuito de controlar a enfermidade da requerente.

(...) Na presente demanda, verifica-se que
a parte autora necessita de tratamento específico
, bem como esclarece a
questão da urgência na realização no fornecimento do tratamento para a melhora na saúde do paciente
, incluindo-se referido procedimento no prazo de urgência e emergência, mormente ante a interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao hipossuficiente da relação de consumo disciplinada pelo CDC.

Não obstante a previsão de limitação, prevalece o disposto no art. 35-C, I, da Lei 9.656/98, que prevê o atendimento obrigatório nos casos de emergência, como na hipótese:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I –
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”

Compulsando os autos,
verifica-se, nesse momento processual, dos laudos acostados, a necessidade imediata autorização dos procedimentos descritos
em id. 161012002, não podendo o plano de saúde recusar o procedimento, cabendo essa decisão ao profissional da saúde que acompanha a paciente.

(...) Portanto,
sendo a parte demandante usuária do plano de saúde e estando em dia com as suas obrigações quanto às prestações do plano
, não há falar em negativa dos procedimentos e do fornecimento de materiais.

Ademais, a antecipação dos efeitos da tutela não trará qualquer risco à requerida, pois, se eventualmente a ação no mérito não for julgada improcedente, poderá ela pleitear o ressarcimento das despesas de que trata o processo.

Diante do exposto,
DEFIRO
a antecipação da tutela de urgência e determino que a parte requerida, proceda à autorização/custeio, no prazo de 05 (cinco) dias, do procedimento cirúrgico e materiais necessários para realização da cirurgia, conforme prescrição médica (id. 161012003), sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil. (...)” (grifos meus)

Pois bem.

Ao analisar os autos na origem, verifico que não há documentação robusta a comprovar as alegações da autora, isso porque o único exame juntado é o de
densitometria óssea
, cujo objetivo é definir a massa óssea em regiões como coluna lombar e fêmur e, assim, fazer diagnóstico de osteopenia ou osteoporose, e não contribui de forma significativa para a comprovação do diagnóstico ou da gravidade da enfermidade no caso em tela.

Não foi juntado na origem
um único exame sequer
de radiografia, ressonância, ultrassonografia dos membros inferiores ou imagens que pudesse corroborar a afirmação da autora de que se trata de medida urgente ou que comporta risco de dano grave à sua vida, capaz de ensejar o deferimento em sede liminar do custeio do procedimento cirúrgico.

Quanto aos laudos médicos, estes servem de indícios da probabilidade de direito da autora, mas, a meu ver, insuficientes, uma vez que um deles se trata de manifestação genérica, a qual sequer discorre sobre a particularidade do caso da autora (Laudo Médico nº 3); o segundo atesta a urgência e alega se tratar de
diagnóstico de
lipedema
tipo 2, grau 2
, enquanto o

Laudo Médico 1 afirma ser caso
de
lipedema

tipo 2, grau 3
, no entanto, sem a devida instrução probatória, não é possível afirmar com certeza de qual é o real diagnóstico a existência do perigo de dano caso a medida não seja concedida imediatamente.

O Laudo Médico 1, mais completo, não confirma a existência de perigo imediato, e, ainda, informa que a primeira etapa do tratamento já estava agendada para o dia 20/08/2024, de tal modo que ainda que houvesse perigo de vida, o procedimento já seria feito de qualquer forma, estando, portanto, a saúde da autora preservada, o que só corrobora o entendimento de que a resposta
da autora
quanto ao dever do plano de saúde de custear o tratamento pode aguardar o mérito da ação, não se tratando de medida urgente apta a comportar o deferimento liminar.

Entendo, também, que determinar imediatamente que a agravante custeie as cirurgias, sem provas mais robustas, criaria um precedente que poderia incentivar um aumento de pedidos semelhantes, muitos dos quais sem a devida necessidade ou urgência.

Por fim, reconheço a validade e plausibilidade do desejo de melhorar a sua qualidade de vida, contudo, não há que se falar em urgência em procedimentos que são eletivos por natureza.

Veja-se o entendimento já emanado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios em casos análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – DEFERIMENTO DA LIMINAR PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA
(LIPEDEMA)
–
TUTELA SATISFATIVA
–
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC,
EM ESPECIAL O PERICULUM IN MORA
- DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, o Magistrado a quo não agiu com acerto, pois
o material probatório anexado aos autos da ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual
, a provar a existência dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

O tratamento médico em questão não demanda risco à vida da agravada
, restando afastado, de plano, o requisito da urgência. Os fatos ainda são controvertidos e somente podem ser
mais bem
analisados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo como, tão somente a partir das alegações da parte autora, ora agravada, antecipar os efeitos da tutela.

Sem desconsiderar os elementos trazidos pela parte agravada e os documentos existentes nos autos,
entendo que é prudente que se aguarde o julgamento do processo de conhecimento
, pois, se concedida a tutela da forma como pleiteada, tal medida importaria na
antecipação do mérito
, sem dilação probatória necessária ao caso dos autos.

(
TJ-MT
- AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1028070-27.2023.8.11.0000, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 13/03/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
20/03/2024
)” (grifos meus)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIPEDEMA. Inconformismo em face da decisão interlocutória indeferiu o pedido liminar. Descabimento. Ausência de demonstração dos requisitos previstos no artigo
300
, do
Código de Processo Civil
.
Dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrado. Necessária a instalação de contraditório, com ampla dilação probatória
. Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO.

(TJSP;
AI 2125345-05.2024.8.26.0000
; Ac. 17905252; São Paulo; Sétima Câmara de Direito Privado;
Relª
Desª Lia Porto;
Julg
. 17/05/2024; DJESP 22/05/2024; Pág. 1320) (grifos meus)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. TRATAMENTO DE LIPEDEMA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não restou demonstrada a urgência do pedido pelo risco de dano irreparável, porquanto, em princípio, a não realização da cirurgia neste momento não comprometeria a saúde da autora de forma irreversível, pois nenhum dos atestados médicos acostados aos autos contém requerimento de realização imediata do procedimento. 2.
Não se vislumbra a referida urgência/emergência para realização do procedimento, sem que se possa esperar, ao menos, a instrução processual
. 3. Recurso conhecido e provido.

(TJES,
AI nº 5001403-17.2023.8.08.0000
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Des. Relator RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Data: 23/08/2023) (grifos meus)
”

De todo o contexto dos autos, depreende-se que a questão não pode ser solucionada em sede de antecipação de tutela, pois se mostra imprescindível, para o deslinde da controvérsia, a realização da devida instrução probatória, na qual poderão ser apreciadas com a segurança jurídica necessária, as teses e os documentos antagônicos juntados pelas partes aos autos.

Reitero que o entendimento formado nesta fase inicial do processo não vincula o magistrado nem define o mérito da causa, devendo ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pela agravante.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024